Tribunal: TJDFT
Processo: 0743600-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743600-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. C. J., R. F. B. C. AGRAVADO: A. A. M. I. S., Q. A. D. B. S. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por N.C.J. e R.F.B.C. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais n. 0721083-22.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau revogou o benefício da gratuidade da justiça deferido anteriormente (id 211375750 dos autos originários). N.C.J. e R.F.B.C. alegam que o Juízo de Primeiro Grau não lhes concedeu oportunidade de juntar documentos novos que comprovam a miserabilidade jurídica. Acrescentam que o Juízo de Primeiro Grau presumiu a sua capacidade financeira por meio de informação equivocada porquanto a renda indicada na decisão agravada corresponde à soma dos dois (2) benefícios de aposentadoria. Sustentam que N.C.J. é idoso e possui diagnóstico de mieloma múltiplo IGG KAPPA ISS II de alto risco cariótipo complexo desde junho de 2021 e permanece em acompanhamento médico ininterrupto, com a necessidade de realização de consultas, exames e uso de medicamentos para controle da doença. Argumentam que R.F.B.C. idosa e necessita de tratamento médico continuado em razão do diagnóstico de carcinoma urotelial papilífero de alto grau em julho de 2019. Informam que o tratamento de R.F.B.C. exige o acompanhamento da patologia por meio de consultas e exames periódicos, bem como o uso de medicamentos diversos. Destacam que suas rendas mensais são utilizadas quase integralmente no custeio das despesas ordinárias da família. Ressaltam que os rendimentos líquidos devem ser considerados individualmente. Menciona a Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Afirmam que a soma dos valores brutos mensais auferidos por eles não alcançam o montante de cinco (5) salários-mínimos. Alegam que os proventos mensais são comprometidos com os tratamentos médicos necessários ao controle das doenças porquanto a operadora do plano de saúde não oferece todos os procedimentos e medicamentos prescritos pelos médicos assistentes. Sustentam que A.A.M.I.S.A. e Q.A.D.B.S.A. cometem abusividade flagrante decorrente da imposição de reajustes anuais das mensalidades do plano de saúde. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pedem o provimento do agravo de instrumento para manter o benefício da gratuidade da justiça e, subsidiariamente, permitir o recolhimento das custas processuais ao final do processo. O preparo não foi recolhido. N.C.J. e R.F.B.C. foram intimadas para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do pedido subsidiário, oportunidade em que defenderam o conhecimento integral do recurso (id 65599046). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 1.1. Erro de procedimento N.C.J. e R.F.B.C. alegam erro de procedimento nos autos originários porquanto eles não foram intimados antes da decisão agravada que revogou o benefício da gratuidade da justiça deferido anteriormente. Q.A.D.B.S.A. apresentou impugnação à concessão do benefício da gratuidade da justiça à N.C.J. e R.F.B.C. O Juízo de Primeiro Grau pode acolher essa impugnação e revogar o benefício concedido, caso conclua que a declaração de hipossuficiência não corresponde à condição econômica constatada no processo nos termos do art. 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inexiste qualquer exigência legal de intimação da parte antes da revogação do benefício. Destaco que o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil determina que o juiz deve intimar previamente o requerente da benesse para a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão antes de indeferir o requerimento.[1] Isso não se observa no caso da revogação do benefício da gratuidade da justiça. Ressalto que inexiste decisão surpresa porquanto N.C.J. e R.F.B.C. tiveram a oportunidade de rediscutir a questão e assim o fizeram. A análise dos autos originários revela que eles apresentaram réplica, oportunidade em que manifestaram-se contrariamente à impugnação de Q.A.D.B.S.A. e defenderam a manutenção do benefício da gratuidade da justiça. Não vislumbro qualquer erro no procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau. Rejeito a alegação de erro de procedimento. 1.2. Inovação recursal e supressão de instância N.C.J. e R.F.B.C. interpuseram o presente agravo de instrumento e pediram a reforma da decisão agravada para manter a decisão que deferiu-lhes o benefício da gratuidade da justiça e, subsidiariamente, o recolhimento das custas processuais ao final do processo. O pedido subsidiário supramencionado não foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração antes da interposição do agravo de instrumento. A sua análise inédita nesta instância recursal importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia à N.C.J. e R.F.B.C. exporem previamente a matéria ao Juízo de Primeiro Grau para que este a apreciasse e manejarem o recurso cabível em caso de indeferimento, o que não foi feito na hipótese dos autos. A matéria não foi devolvida para este Tribunal de Justiça. A inovação recursal e a supressão de instância são evidentes, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise de questão não apreciada em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise do pedido subsidiário ensejaria inovação recursal e supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. Não conheço do pedido de reforma da decisão agravada para autorizar o pagamento das custas processuais ao final do processo. Passo à análise do requerimento de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes parcialmente. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[2] A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça; contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais deve ser comprovada. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[3] A Nota Técnica n. 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. O presente agravo de instrumento foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que revogou o benefício da gratuidade da justiça concedido anteriormente. Destaco que o art. 99, § 6o, do Código de Processo Civil prevê que o direito à gratuidade de justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. A natureza individual e personalíssima do direito à gratuidade de justiça é reconhecida amplamente na doutrina. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: 12. Individualização do pedido de gratuidade. O pedido de gratuidade é personalíssimo. Evidentemente, a situação econômica que justifica o pagamento, ou não, das custas e despesas processuais é de cunho igualmente individual. Permitir que tal benefício se estenda aos litisconsortes ou sucessores é dar margem ao seu uso indevido.[4] A hipossuficiência econômica de R.F.B.C. e N.C.J., portanto, deve ser analisada de forma individual. R.F.B.C. e N.C.J. são aposentados e auferem benefício do Instituto Nacional do Benefício Social (INSS) nos valores mensais de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais) e R$ 7.055,31 (sete mil e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos) respectivamente (id 198249243 e 198249242 dos autos originários). Não vislumbro a devida comprovação da hipossuficiência econômica de N.C.J. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não está relacionada à aferição das despesas da parte, mas sim da sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda por elas auferida. Os gastos ordinários mensais e empréstimos bancários livremente pactuados que comprometem a renda são insuficientes para permitir a concessão do benefício pretendido. O benefício da gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. N.C.J. alega que despende gasto alto com o tratamento de sua saúde, mas não apresentou comprovação da compra de medicação ou do pagamento dos exames médicos realizados. O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é permitido caso a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais seja verificada. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. No caso concreto, a agravante não especificou a sua renda mensal nem outras informações relevantes, tendo se limitado a argumentar, de forma genérica, não dispor de condições financeiras para arcar com as despesas do processo. Ademais, os documentos juntados aos autos são insuficientes para averiguar a real situação financeira da agravante, tendo em vista que não apresentam dados que permitam atestar a alegada situação de miserabilidade. 4. Não comprovada a situação de hipossuficiência financeira, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390204, 07295595720218070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 21.1.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira dos Agravantes, a manutenção da r. decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita, em relação a esses, é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1395557, 07252040420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 27.1.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir N.C.J de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe-lhe o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, defiro parcialmente o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento em relação a R.F.B.C. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À A.A.M.I.S.A. e Q.A.D.B.S.A. para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 99. (...) O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [2] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [3] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133. [4] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentando. 16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 523.